Tribunal: TJMT
Processo: 1016228-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016228-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), DG CONFECCOES LTDA - CNPJ: 53.061.345/0001-11 (AGRAVANTE), DANIELLE CRISTIANE CESAR DE SANTA ROSA - CPF: 813.251.851-91 (AGRAVANTE), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Ordinária visando (i) declaração de ilegalidade da majoração de mensalidade de plano de saúde, (ii) reconhecimento da natureza familiar do contrato (falso coletivo), (iii) aplicação de índice de reajuste da ANS para planos individuais/familiares, (iv) fixação do prêmio mensal em R$ 3.049,16 e (v) vedação de rescisão unilateral e imotivada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, a fim de:

(i) reconhecer a natureza familiar do plano de saúde contratado como empresarial,

(ii) aplicar índice de reajuste diverso do pactuado, substituindo-o pelo da ANS para planos individuais/familiares, e

(iii) fixar provisoriamente o valor da mensalidade contratual.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia possui caráter satisfativo e demanda dilação probatória, especialmente para apuração da natureza jurídica do contrato e da eventual abusividade dos reajustes aplicados.

4. Ausência de prova inequívoca de ilegalidade manifesta ou de perigo de dano irreparável, sendo necessária instrução detalhada, inclusive com prova técnica/atuarial.

5. Documentos unilaterais e “cotações provisórias” não bastam para fundamentar liminar que imponha valor fixo à mensalidade.

6. A decisão agravada já determinou inversão do ônus da prova e requisição de documentos, cabendo aguardar o desenvolvimento regular da instrução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A caracterização de plano de saúde como 'falso coletivo' e a aferição da abusividade dos reajustes contratuais exigem contraditório e dilação probatória, sendo incabível tutela de urgência para modificação do contrato sem respaldo técnico. 2. A ausência de probabilidade robusta do direito e o risco de dano inverso impedem a antecipação de efeitos que impliquem alteração da forma de reajuste ou fixação judicial de valor de mensalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 10213239020258110000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 27/08/2025; TJMT, AI 10104627920248110000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 10/07/2024; TJMT, AI 10206543720258110000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 28/08/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DG CONFECÇÕES LTDA. e outros
contra a decisão proferida pela Dra. Olinda de Quadros Altomare, Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Ordinária n.o 1036249-50.2025.8.11.0041
, ajuizada em face de
BRADESCO SAÚDE S/A,
indeferiu o pedido de tutela antecipada para determinar a cobrança da mensalidade no valor de R$ 3.049,16, bem como aplicar o reajuste anual destinado aos planos de saúde individuais e familiares conforme fixado pela ANS em substituição ao previsto no contrato.

Em razões recursais, o Agravante JULIVAN alega, em síntese, que quebrou o vínculo com a empresa estipulante do seu plano de saúde anterior – Souza Gomes Cruz Advogados Associados – e realizou a portabilidade para um novo plano coletivo pela empresa DG CONFECÇÕES LTDA apenas com integrantes da sua família em abril/2024.

Relata que foi surpreendido na cobrança do preço do plano, pois a proposta de contratação indicava um valor de R$ 2.852,08 (dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e oito centavos), mas ao emitir o 1o e demais boletos a cobrança veio no valor de R$ 3.992,90 (três mil, novecentos e noventa e dois reais e noventa centavos), uma diferença de R$ 1.140,82 (um mil, cento e quarenta reais e oitenta e dois centavos).

Acrescenta que, um ano após a contratação, em abril/2025, o plano sofreu um reajuste de 20,96% que elevou os boletos para o valor de R$ 4.829,49 (quatro mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos), enquanto o limite de reajuste divulgado pela ANS conf. Resolução Normativa no 441 foi de 6,91%.

Nessa linha, os agravantes almejam, liminarmente, a declaração da ilegalidade da majoração do valor do plano de saúde inicialmente ofertado, bem como a aplicação das regras de plano familiar ao seu contrato (falso coletivo), com a consequente alteração dos índices de reajustes, fixando o prêmio em R$ 3.049,16 (três mil, quarenta e nove reais e dezesseis centavos) mensais e proibindo a rescisão imotivada, até o julgamento final da ação.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 288241374).

O pedido liminar foi indeferido (id. 288809358).

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 304058853).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
DG CONFECÇÕES LTDA. e outros
ajuizou
Ação Ordinária n.o 1036249-50.2025.8.11.0041
em face de
BRADESCO SAÚDE S/A
,
visando a declaração de ilegalidade da majoração do valor do plano de saúde inicialmente ofertado, a qualificação do plano como falso coletivo, a substituição do índice de reajuste anual do prêmio, a proibição de rescisão do contrato de forma unilateral e imotivada, bem como a devolução dos valores pagos em excesso (ID. 191479998,
originários
).

O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...)Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por DG Confecções Ltda., Danielle Cristiane César e Julian Davis de Santa Rosa em desfavor de Bradesco Saúde S/A., com pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a cobrança da mensalidade no valor de R$ 3.049,16 (três mil quarenta e nove reais e dezesseis centavos), bem como a aplicação do reajuste anuais destinados aos planos individuais e familiares divulgados pela ANS em substituição ao previsto no contrato.

Consta na inicial que a autora, uma microempresa familiar, contratou, em 01/04/2024, plano de saúde empresarial administrado pela Bradesco Saúde, realizando portabilidade de contratos anteriores em que as estipulantes eram a Vibra Energia S.A. e a Souza Gomes Cruz Advogados.

Narra que durante a transição para o novo plano, a proposta inicial indicava mensalidade de R$ 2.852,08 (dois mil oitocentos e cinquenta e dois reais e oito centavos), entretanto, a cobrança efetiva nos boletos foi de R$ 3.992,90 (três mil novecentos e noventa e dois reais e noventa centavos).

Relata que, posteriormente, houve novo reajuste de 20,96%, elevando a cobrança para R$ 4.829,49 (quatro mil oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e nove centavos), superior ao índice de reajuste autorizado pela ANS (6,91%), o que resultou em acréscimo acumulado de R$ 1.780,33 (mil setecentos e oitenta reais e trinta e três centavos).

Acrescenta que tem buscado solução administrativa junto à operadora e à ANS, sem sucesso, sendo informados de que os valores divulgados inicialmente eram meramente "cotações provisórias".

(...)No caso em tela, pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a cobrança da mensalidade no valor de R$ 3.049,16 (três mil, quarenta e nove reais e dezesseis centavos), bem como a aplicação do reajuste anuais destinados aos planos individuais e familiares divulgados pela ANS em substituição ao previsto no contrato, até julgamento final da ação.

Em que pese os argumentos e documentos acostados pela parte autora, entendo que a pretensão, nesse momento processual, não merece acolhimento.

Os documentos acostados aos autos, em especial o contrato acostado ao ID 191480022, demonstram que a parte autora, firmou expressamente o instrumento contratual, com ciência das cláusulas nele contidas, inclusive no que se refere à natureza coletiva empresarial do plano, à política de reajuste e às condições gerais de custeio .

De acordo com as cláusulas 15 e 16 das condições gerais do plano (ID 191480022), o reajuste do prêmio é previsto contratualmente, e sua apuração observa critérios de sinistralidade e equilíbrio financeiro da carteira.

Portanto, não se extrai, da documentação apresentada, ilegalidade manifesta que justifique, de plano, a intervenção para modificar a forma de reajuste pactuada.

Ademais, eventual abusividade do percentual aplicado dependerá de dilação probatória para apuração do equilíbrio financeiro do contrato e da relação de sinistralidade, aspectos que não podem ser aferidos de plano.

(...)Dessa forma, apesar dos documentos acostados aos autos, entendo necessária à dilação probatória para o aferimento da verossimilhança das alegações, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” (ID. 191897217, na origem)

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de concessão de tutela provisória para determinar que o contrato de plano de saúde firmado entre os agravantes e a agravada seja considerado como plano familiar (“coletivo atípico”), com aplicação do índice de reajuste divulgados pela ANS aos planos individuais/familiares e fixação do prêmio mensal em R$ 3.049,16, vedando rescisão imotivada.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, entendo que presente recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Conforme se extrai dos autos originários, o feito ainda se encontra em fase embrionária e

as
questões discutidas possuem nítido caráter complexo e satisfatório
, tendo a decisão recorrida, adequadamente, determinado a inversão do ônus da prova para que a operadora apresentasse a documentação necessária à elucidação dos fatos.

Esse panorama evidencia a necessidade de instrução probatória antes de qualquer revisão judicial do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste ou da sua própria natureza jurídica.

No plano jurídico-probatório, a decisão agravada consignou que as condições contratuais gerais (cláusulas 15 e 16) preveem reajuste por sinistralidade e equilíbrio financeiro da carteira, não se extraindo, por ora, ilegalidade manifesta a justificar ingerência imediata para substituir a forma de reajuste livremente pactuada. A aferição de eventual abusividade do percentual aplicado depende de documentação técnica — providências incompatíveis com o rito de urgência.

Da mesma forma, a alegada divergência entre a “proposta/cotação” inicial e os boletos emitidos não legitima, isoladamente, a imposição liminar de um valor “correto”. Os próprios autos de origem registram notícia de que os valores divulgados seriam “cotações provisórias”, matéria que igualmente reclama apuração sobre as condições efetivamente contratadas, o momento de vinculação e a formação do prêmio, situações que serão esclarecidas no decorrer da instrução.

Quanto à tese de “falso coletivo” (quatro vidas do mesmo núcleo familiar), é fato que a jurisprudência admite, em hipóteses específicas, tratamento excepcional.

Todavia, a categorização do plano (empresarial/coletivo, individual/familiar, ou “híbrido/atípico”) exige minuciosa instrução, com exame da estrutura do plano, riscos, mutualidade e equilíbrio contratual, não se podendo presumir, nesse momento, a incidência automática das regras de planos familiares

Precedentes deste Tribunal reforçam a prudência de se aguardar a instrução quando os fatos estão controvertidos e a prova é indispensável, mantendo-se a negativa de tutela de urgência até que os elementos técnicos estejam nos autos, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE
FALSO PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO E A NECESSÁRIA CONVERSÃO DO PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR COM APLICAÇÃO DE REGRAS E FUNDAMENTOS REGIDOS PELA ANS
– ALEGADA FALSIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO –DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AINDA MANTEVE A ATIVIDADE DO CONTRATO, MAS INDEFERIU A SUSPENSÃO DO REAJUSTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA CONSTATAÇÃO DA ABUSIVIDADE E RECONHECIMENTO DO FALSO PLANO COLETIVO POR ADESÃO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE EVIDENTE – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não bastando meras alegações de ilegalidade contratual.
Alegações de existência de “falso plano coletivo por adesão”, dissociadas de comprovação cabal da inexistência de vínculo com a entidade estipulante, exigem instrução probatória específica, notadamente produção de prova documental e pericial, inviáveis em sede de agravo de instrumento. A pretensão de suspensão do reajuste contratual anual demanda, além da demonstração de vínculo associativo inválido, a comprovação inequívoca da abusividade dos índices praticados, por meio de elementos técnicos que revelem sua desproporcionalidade frente às normas da ANS – o que não restou demonstrado no caso concreto.
A ausência de perigo de dano irreparável, sobretudo diante da possibilidade de restituição de valores em caso de procedência da ação originária, afasta a urgência apta a justificar a antecipação pretendida. A decisão de primeiro grau, ao mesmo tempo em que indeferiu a tutela para suspensão do reajuste, garantiu a continuidade da cobertura do plano de saúde, assegurando proteção mínima ao direito à saúde do agravante. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10213239020258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/08/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2025) (g. n.)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO
. Diante das alegações de abusividade pela parte autora, de reajuste anual aplicado no contrato de planos de saúde coletivo, necessária a dilação probatória com a instrução do processo, o que inviabiliza a constatação dos requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e impede o deferimento da tutela de urgência postulada .-
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10104627920248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 10/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2024) (g. n.)

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE “FALSO COLETIVO” C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. A caracterização da natureza jurídica do contrato,
a verificação da abusividade dos reajustes e a adequação dos critérios adotados demandam ampla dilação probatória.

4.
Documentos unilaterais apresentados não suprem a necessidade de contraditório e instrução
, sendo prudente aguardar o amadurecimento da causa.

5. Diante da falta de comprovação suficiente do requisito da probabilidade do direito (CPC, art. 300), não há falar em concessão da tutela, devendo-se resguardar a segurança jurídica e evitar risco de irreversibilidade da medida.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “
A constatação da abusividade de reajustes e da natureza jurídica de contrato de plano de saúde supostamente ‘falso coletivo’ exige dilação probatória, não sendo cabível a concessão de tutela de urgência para alterar cláusulas contratuais sem contraditório e instrução adequados .”(...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10206543720258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 28/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025)

Ressalte-se ainda a notícia, trazida pelos próprios agravantes, de enfermidade pré-existente do agravante JULIVAN, circunstância que, a depender de prova, pode influir na análise de risco e no equilíbrio atuarial do contrato. Longe de antecipar conclusão, esse dado reforça a impropriedade de fixar judicialmente um prêmio certo nesta fase, antes que a operadora apresente os demonstrativos técnicos e se permita ao juízo a avaliação crítica da relação entre risco, sinistralidade e preço.

Sob a ótica dos requisitos do art. 300 do CPC, ausente, por ora, probabilidade do direito robusta a amparar a tutela pretendida, e recomenda-se, ademais, cautela frente ao perigo de dano inverso: a intervenção liminar para reduzir prêmio e transmutar o regime contratual, sem lastro técnico suficiente, pode gerar desequilíbrio na relação de trato sucessivo e prejuízo à operadora, como assinalado na decisão liminar deste agravo.

Por fim, é de sublinhar que o próprio juízo de origem já aparelhou o processo para uma instrução útil (inversão do ônus, requisição de documentos, contraditório), de modo que o caminho adequado é permitir que as provas venham aos autos, inclusive com eventual produção de prova pericial/atuarial, e só então reavaliar, com segurança,
(i)
a natureza do plano,
(ii)
a eventual abusividade dos reajustes e
(iii)
a pertinência de substituição dos índices por aqueles aplicáveis a planos individuais/familiares.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
DG CONFECÇÕES LTDA. e outros
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025